Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-15.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. NÃO CONFIGURADA. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente, contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de bens penhoráveis. Em suas razões, o exequente aduz que postulou a nova pesquisa de bens junto aos sistemas disponíveis, bem como a adoção de outras medidas a fim de viabilizar a satisfação de seu crédito. Todavia, o juízo a quo extinguiu o processo de execução. Sob o argumento de que não foram esgotadas as diligências para localização de bens do devedor, pede que seja retomada a tramitação do cumprimento de sentença, com o deferimento das diligências aptas a localizar bens do executado.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45794706). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 45794760).
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não terem sido demonstrados os requisitos previstos no art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. Em análise aos autos, observa-se que houve pesquisa de bens junto aos sistemas RENAJUD e BACENJUD em dezembro de 2022, as quais foram infrutíferas (ID 45794672), tendo o exequente pleiteado a desconsideração da personalidade jurídica do devedor, bem como a penhora de ativos por meio da teimosinha, pedidos que foram indeferidos pelo juízo de origem (ID 45794687 e 45794690). Por fim, o exequente postulou a penhora sobre o faturamento da empresa, no que sobreveio a sentença de extinção. As tentativas de penhora de bens do executado, embora infrutíferas, não foram exauridas em sua totalidade, de modo que a extinção do processo se deu de forma prematura. Em reforço, a extinção da execução, prevista no art. 53, § 4o da Lei 9.099/1995, pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis. Ademais, princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe aos sujeitos do processo, inclusive o magistrado, a cooperarem entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, nisso incluída a devida satisfação do direito já previsto em sentença, para o processo em fase de cumprimento de sentença. Ressalta-se que, no caso dos autos, cabível ainda, no mínimo, consulta ao SISBAJUD na modalidade teimosinha por 30 dias, de forma que, não realizadas todas as diligências, é de se concluir que o feito foi extinto prematuramente, o que não pode subsistir. As demais diligências, inclusive as atinentes à extensão do polo passivo, devem ser postuladas junto à origem, sob pena de supressão de instância.
V. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do processo de cumprimento de sentença, com a consulta pelo juízo a quo ao SISBAJUD, na modalidade teimosinha, sem prejuízo do deferimento de demais medidas expropriatórias que venham a ser requeridas pelo recorrente, até que haja o efetivo esgotamento das diligências. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.